Tribunal: TJMT
Processo: 1037158-21.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037158-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES - CPF: 569.584.551-34 (ADVOGADO), JAIRO PAULO MELLO MACIEL - CPF: 303.959.501-63 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM FUNDAMENTO NA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENSÃO DE DESCONTOS BANCÁRIOS EM CONTA CORRENTE E FOLHA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. CONSTATAÇÃO DA ABUSIVIDADE QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação revisional de contrato, cujo pedido consistia na suspensão de descontos mensais em conta salário e na exclusão de registros em cadastros de inadimplentes, com fundamento na Lei nº 14.181/2021.

2.

O agravante alegou ser servidor público estadual, em condição de superendividamento, e que os descontos comprometeriam sua subsistência, apontando suposta venda casada e falta de transparência nos contratos com o banco agravado.

3.

A decisão agravada indeferiu a liminar sob o fundamento de inexistência de prova do comprometimento do mínimo existencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência, a fim de suspender os descontos realizados diretamente em conta bancária vinculada à remuneração do agravante, com base na Lei do Superendividamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A jurisprudência consolidada do STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 1085), reconhece a legalidade dos débitos realizados diretamente em conta corrente com autorização do consumidor, ainda que a conta seja destinada ao recebimento de salário.

6.

O laudo técnico contábil apresentado é unilateral e não foi submetido ao contraditório, sendo insuficiente para caracterizar a probabilidade do direito.

7.

O
periculum in mora
também não foi demonstrado, pois os documentos dos autos não comprovam, de forma objetiva, o comprometimento do mínimo existencial, considerando que a renda líquida do agravante supera R$ 17.000,00 e os descontos mensais questionados não atingem montante capaz de inviabilizar sua subsistência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo de instrumento conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“1. São lícitos os descontos autorizados em conta corrente para amortização de empréstimos, ainda que vinculada ao recebimento de salário. 2. A ausência de prova objetiva do comprometimento do mínimo existencial impede a concessão de tutela de urgência para suspensão dos descontos, nos termos do art. 300 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CC, arts. 421 e 422; CDC, arts. 6º, III, e 104-A; Lei nº 10.820/2003, art. 1º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.863.973/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, j. 09.03.2022, DJe 15.03.2022; TJMT, Apelação Cível nº 1001087-33.2021.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 20.03.2023, DJE 20.03.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JAIRO PAULO MELLO MACIEL contra a decisão interlocutória proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que indeferiu o pedido de tutela de urgência em ação revisional de contrato, para suspensão de todas as cobranças e descontos automáticos vinculados aos contratos com o agravado BANCO DO BRASIL S.A, bem como a exclusão de seu nome de cadastros de inadimplentes, formulados com base na Lei do Superendividamento.

Alega o agravante ser Investigador de Polícia, servidor público estadual, acometido por situação de superendividamento decorrente de sucessivas contratações de empréstimos com o Banco do Brasil S.A., acrescidas da imposição de produtos não solicitados (seguros, previdência e clubes de benefícios), sem transparência, em desrespeito aos princípios da boa-fé e da vulnerabilidade do consumidor.

Sustenta que os descontos mensais comprometem sua subsistência, circunstância que estaria comprovada por laudo técnico contábil e demais documentos que demonstrariam a ausência de autorização para os lançamentos questionados. Afirma, assim, que o indeferimento da liminar inviabiliza a eficácia do procedimento de repactuação de dívidas previsto na Lei n. 14.181/2021, e que estariam presentes os requisitos do art. 300 do CPC, pelo risco de lesão ao seu mínimo existencial.

A tutela liminar recursal foi deferida.

Intimado, o agravado apresentou contraminuta, pela manutenção da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de concessão da tutela antecipada pleiteada para suspensão de descontos mensais efetivados nos rendimentos do agravante, abrangendo não apenas empréstimos consignados em folha, mas também débitos lançados diretamente em sua conta corrente pelo agravado. O ponto essencial é verificar se os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil foram devidamente preenchidos.

Na origem, o autor afirma ser Investigador de Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, com renda mensal bruta de R$ 24.895,64, e alega estar em situação de superendividamento em virtude da contratação de sucessivos empréstimos junto ao Banco do Brasil S.A., cujas parcelas comprometeriam quase a totalidade de sua remuneração líquida.

Alega, ainda, que houve a imposição de produtos não solicitados, como seguros, previdência privada e clubes de benefícios, sem qualquer informação prévia ou autorização expressa, o que caracteriza, a seu ver, venda casada. Sustenta, por fim, a ausência de transparência contratual e a impossibilidade de reorganizar suas finanças, pleiteando a aplicação da Lei do Superendividamento (Lei nº 14.181/2021) para repactuação judicial das dívidas e preservação do mínimo existencial.

Com base nesses argumentos e em laudo técnico contábil unilateral, requereu a concessão de tutela de urgência para suspensão dos débitos questionados.

Contudo, conforme dispõe o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Inicialmente, cumpre pontuar que os descontos efetuados por meio de débito em conta bancária não se submetem à limitação prevista no art. 1º, §1º, da Lei Federal nº 10.820/2003, tampouco ao Decreto Estadual nº 691/2016, que trata exclusivamente das consignações em folha de pagamento dos servidores públicos estaduais e respectivos pensionistas.

A jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça no
Tema Repetitivo nº 1.085
rechaça, de forma categórica, a aplicação extensiva ou analógica de tais limites aos contratos de mútuo com cláusula de débito em conta (REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022).

Nesse sentido, são os precedentes firmados nesta Egrégia Câmara:

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DÉBITOS DE VALORES DECORRENTES DE EMPRESTIMOS BANCÁRIOS NA CONTA CORRENTE UTILIZADA PARA RECEBIMENTO DE SALÁRIO AUTORIZADOS PELA SERVIDORA CORRENTISTA – ATO LÍCITO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA. Conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça, lançada em sede de recurso repetitivo: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” (REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe de 15/3/2022. – sem grifos no original). (N.U 1001087-33.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2023, Publicado no DJE 20/03/2023)

Além disso, os documentos constantes nos autos (holerite fev/2025) demonstram que o agravante aufere proventos líquidos (após descontos obrigatórios de previdência e imposto de renda) no valor de R$ 17.057,06, enquanto o desconto efetivado pelo banco requerido diretamente em folha de pagamento é de R$ 3.784,92.

Assim, não se verifica a presença do
periculum in mora
, conforme alegado na inicial. O agravante não trouxe aos autos prova hábil de comprometimento do mínimo existencial. Apesar de alegar compromissos financeiros excessivos, com descontos mensais, não demonstrou de forma objetiva e documental que o montante das parcelas destinadas ao pagamento dos contratos com o banco requerido comprometa sua subsistência ou o sustento de sua família, sobretudo considerando que sua renda bruta supera R$ 24.000,00.

Quanto à alegação de abusividade dos valores cobrados e debitados em conta corrente, não há respaldo legal para se determinar a limitação judicial sem que haja, ao menos, demonstração de vício na contratação ou comprovação de abusividade nos termos pactuados, o que, na presente hipótese, não restou evidenciado de plano, dependendo de instrução probatória.

Assim, o pleito de tutela de urgência com base na alegação de comprometimento do mínimo existencial não se sustenta à luz do art. 300 do CPC, pois ausentes elementos suficientes para demonstrar a probabilidade do direito invocado. Logo, a decisão agravada, que indeferiu o pedido de tutela provisória, merece ser mantida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025